Tribunal: CARF
Processo: 13227.900975/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.900975/2009-73
ACÓRDÃO
1201-007.440 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DONADONI & HARTMANN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONFLITO DE
INTERESSES. DILIGÊNCIA FISCAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO
SUPERVENIENTE. HOMOLOGAÇÃO.
A compensação tributária, como modalidade de extinção do crédito
tributário, pressupõe a existência de crédito líquido e certo, oponível à
Fazenda Pública, cuja legitimidade se submete ao controle da
Administração Tributária.
Enquanto subsiste divergência entre a afirmação creditória da contribuinte
e a resistência fiscal, justifica-se a instauração e o prosseguimento do
contencioso administrativo. Reconhecida administrativamente a existência
do crédito, seja na forma de pagamento indevido, seja como saldo
negativo, resta superado o conflito que fundamenta a lide.
À luz do princípio da verdade material e da restituição integral do indébito,
impõe-se o reconhecimento do direito creditório, com a consequente
homologação da compensação transmitida, observado o limite do crédito
reconhecido na diligência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.440 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900975/2009-73
2

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente)

RELATÓRIO
A controvérsia submetida a julgamento decorre do pedido de compensação no
15941.51199.130804.1.3.04-4192, transmitido pela Recorrente, no qual promoveu o encontro de
contas entre crédito de IRPJ, no valor de R$ 72,33, referente à competência 07/1999, e débito de
PIS, no montante de R$ 134,97, relativo ao período de apuração 07/2004.

Ao proceder à análise da DCOMP, a Administração Tributária indeferiu o pedido
de compensação, por entender que o DARF indicado como origem do crédito já havia sido
integralmente consumido em pagamentos anteriores, inexistindo crédito passível de utilização.

Intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, esclarecendo que procedeu à retificação de suas DCTF’s, com a redução dos
valores dos tributos declarados, de modo a viabilizar a liberação do crédito pleiteado.

A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
negou provimento à manifestação de inconformidade. Transcrevo abaixo a ementa do acórdão:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇAO DE COMPENSAÇAO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ONUS
DA PROVA.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo
sujeito passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado
como compensável. Nas declarações de compensação referentes a pagamentos
indevidos ou a maior o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito.
Manifestação de inconformidade improcedente
Direito creditório não reconhecido

Em suas razões de decidir, o órgão julgador ratificou os fundamentos do
despacho decisório, no sentido de que não haveria crédito disponível vinculado ao DARF indicado.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.440 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900975/2009-73
3
Acrescentou, ainda, que a mera retificação da DCTF, embora necessária, não é suficiente por si só
para o reconhecimento do direito creditório.

Por fim, consignou que, ainda que existentes pagamentos indevidos ou a maior a
título de estimativas, tais valores deveriam, necessariamente, compor o saldo negativo do
respectivo período de apuração, não podendo ser utilizado de forma autônoma.

Frente a decisão desfavorável, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no
qual renovou os argumentos apresentados na impugnação. Naquela oportunidade, juntou aos
autos cópia dos registros contábeis da conta de ativo referente ao tributo a recuperar, Livro Diário,
LALUR, bem como cópia do respectivo DARF.

Ao ingressar neste Conselho, o processo foi distribuído à relatoria do Conselheiro
Lizandro Rodrigues de Sousa, que, com o respaldo de seus pares, entendeu necessária a conversão
do julgamento em diligência, promovendo a devolução dos autos à unidade de origem.

A diligência fiscal teve por finalidade a elaboração de relatório acerca das
informações e dos documentos anexados ao Recurso Voluntário, com manifestação conclusiva
sobre a existência de crédito de IRPJ, decorrente de pagamento a maior de estimativa mensal,
referente à competência 31/07/1999.

Em observância à Resolução no 1201-000.572, a unidade de origem reanalisou a
documentação apresentada pela Contribuinte, confrontando-a com as informações disponíveis
nos sistemas internos da RFB, e chegou às seguintes conclusões:

 O valor pago via DARF, indicado como origem do crédito utilizado nas DCOMP
listadas no Quadro 1 deste relatório, foi integralmente alocado ao débito relativo
ao IRPJ – período de apuração julho/1999, sendo, portanto, o direito crédito
pleiteado inexistente;

 Contudo, a interessada faz jus ao crédito decorrente da apuração de saldo
negativo de IRPJ no montante de R$ 464,49 (quatrocentos e sessenta e quatro
reais e quarenta e nove centavos) no ano-calendário 1999, passível de ser
utilizado para compensar os débitos confessados nas DCOMP’s no
15941.51199.130804.1.3.04-4192 e 22984.58418.130804.1.3.04-0901, até o
limite do crédito aqui reconhecido.

Em atenção ao princípio do contraditório, foi assegurado à Contribuinte prazo
para se manifestar sobre o relatório de diligência fiscal. Ao fazê-lo, anuiu ao entendimento da
unidade de origem, admitindo que o crédito fosse apurado na forma de saldo negativo, e não mais
como pagamento indevido ou a maior.

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.440 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900975/2009-73
4
Com o retorno dos autos ao CARF, o processo foi então redistribuído à minha
relatoria para análise e elaboração de voto, o qual apresento à mesa para apreciação deste
colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Análise do direito creditório:

A matéria devolvida a este Conselho insere-se no padrão recorrente dos litígios
envolvendo compensação tributária, notadamente quanto à existência e à extensão do crédito
invocado pela contribuinte. Até a realização da diligência fiscal, tal crédito não era reconhecido
pela Administração Tributária, que, a partir desse marco, passou a admiti-lo na forma de saldo
negativo.

Enquanto modalidade de extinção do crédito tributário, expressamente prevista
no art. 156, II, do CTN, a compensação pressupõe a existência de crédito líquido e certo em favor
do contribuinte, passível de oposição à Fazenda Pública.

A ausência de tais requisitos inviabiliza o encontro de contas pretendido pela
contribuinte e legitima a atuação fiscal de controle.

É justamente dessa exigência que emerge o conflito de interesses, elemento
estruturante do processo administrativo fiscal. De um lado, o contribuinte afirma a titularidade de
determinado crédito; de outro, a Administração exerce seu poder-dever de fiscalização, avaliando
a legitimidade, a liquidez e a certeza dessa pretensão.

Na medida em que subsiste essa divergência, justifica-se a instauração e o
prosseguimento do contencioso. Todavia, uma vez reconhecido administrativamente o crédito,
seja na forma de pagamento indevido, seja como saldo negativo, desaparece o antagonismo que
dá causa ao processo, esvaziando-se sua própria razão de existir.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.440 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900975/2009-73
5
No caso concreto, a controvérsia foi definitivamente solucionada a partir da
produção de prova técnica, realizada após a conversão do julgamento em diligência. À luz do
princípio da verdade material, que rege o contencioso administrativo, a autoridade fiscal revisitou
os elementos fáticos e concluiu pela existência de saldo negativo em favor do contribuinte passível
de quitação do débito transmitido na DCOMP no 15941.51199.130804.1.3.04-4192.

O saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 1999 totaliza R$ 464,49.
Comprovado, assim, o direito líquido e certo em favor da Contribuinte, impõe-se o
reconhecimento do crédito e a homologação da compensação, nos limites do valor apurado:

Acórdão no 1201001.983. Relator Luis Henrique Marotti Toselli
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO EMDILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO
Em face da confirmação do direito creditório por meio de diligência fiscal
específica, a DCOMP deve ser homologada.

Acórdão no 1402-005.708. Relator Paulo Mateus Ciccone
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. LÍQUIDO E CERTO.
HOMOLOGAÇÃO. Havendo comprovação de direito líquido e certo em favor do
contribuinte, deve o mesmo ser reconhecido e a respectiva homologação da
compensação efetuada.

Uma vez reconhecido administrativamente o direito creditório, exaure-se a
controvérsia submetida a este Colegiado. Não subsiste conflito a ser dirimido, restando apenas a
verificação da regularidade das compensações efetuadas.

Tese Fixada:

A presente demanda foi selecionada por este Conselho como representativa da
controvérsia, com fundamento no art. 87 do RICARF, diante da multiplicidade de recursos que
versam sobre idêntica questão de fato e de direito que envolvem a mesma contribuinte:

Art. 87. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas,
também eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma
matéria ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação
prevista no art. 86.

§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica
questão de direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses,
definido como paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.

Esse modelo decisório atende aos princípios da segurança jurídica e da isonomia,
ao assegurar que situações equivalentes recebam tratamento uniforme. Além disso, promove
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.440 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.900975/2009-73
6
eficiência administrativa e estabilidade interpretativa, reduzindo a litigiosidade e prevenindo
soluções contraditórias no âmbito do próprio Colegiado.

À vista das razões fáticas e jurídicas expostas neste voto, proponho a fixação da
seguinte tese para resolução dos processos afetados:

I. Reconhecer ao contribuinte o crédito pleiteado na modalidade de saldo
negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 1999, no montante total
de R$ 464,49 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove
centavos), conforme apurado nos autos.

II. Determinar que o crédito reconhecido seja inicialmente imputado ao
débito vinculado ao processo paradigma. Eventual saldo remanescente
deverá observar, para fins de compensação, a ordem cronológica de
transmissão das declarações vinculadas, até o limite do crédito
reconhecido.

No caso concreto, à luz da verdade material e da regra da restituição integral do
indébito, deve ser homologado o encontro de contas efetuado, dentro do montante reconhecido.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para reconhecer o direito creditório pleiteado pela Recorrente e, por conseguinte,
homologar a compensação transmitida até o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 177
DF CARF MF
Original